Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-79.2004.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000685-79.2004.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON DALTO - CPF: 198.369.708-78 (ADVOGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), JUELCI FERRARI - CPF: 139.988.979-68 (APELADO), ROBERTO MENDONCA FARIA - CPF: 695.519.609-04 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), LAIR MARTINS RODRIGUES - CPF: 213.285.959-00 (APELADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), SAMUEL REBECA - CPF: 513.849.731-68 (APELADO), ESPÓLIO DE NORIVAL XISTO DA CUNHA registrado(a) civilmente como NORIVAL XISTO DA CUNHA - CPF: 070.151.271-72 (APELADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONFISSÃO, COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – AUSÊNCIA DO DEVIDO IMPULSIONAMENTO
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000685-79.2004.8.11.0100

APELANTE: BANCO SISTEMA S/A

APELADOS: JUELCI FERRARI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO SISTEMA S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 260126197), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“[...] deve ser elucidada a data de início do prazo prescricional para correta aplicação do REsp no 1.604.412/SC, pois foi citado genericamente como termo inicial: “após a intimação da realização dos cálculos (2011)”. Essa citação genérica não pode ser admitida, já que, segundo esposado no entendimento citado, somente após o transcurso do prazo judicial estipulado para a suspensão do processo ou do transcurso de um ano é que se inicia o prazo prescricional”
(sic).

Sustenta que
“Conforme já salientado, o embargante postulou a suspensão do feito em 22/10/2014, diante das tentativas de acordo com os executados, sobrevindo somente em 15/03/2016 decisão deferindo a suspensão do feito. Entre a data do deferimento da suspensão (15/03/2016) até a data em que foi protocolado o pedido de penhora e avaliação (01/11/2018) transcorreram apenas 2 (dois) anos. Não há como considerar para fins de computo de prazo prescricional o período compreendido entre o pedido de suspensão do processo e o deferimento do mesmo. Portanto, é imperioso que haja o devido esclarecimento da questão, para que seja possível concluir se o prazo prescricional iniciou na vigência do Código de Processo Civil de 1973 ou na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Ademais, além de ser elucidada a data de início do prazo prescricional, deve ser esclarecido quando a prescrição se consumou, para correta aplicação da regra de transição prevista nos arts. 1.056 e §§ 1o e 4o, do art. 921, ambos do CPC”
(sic).

Pondera que
“Com a devida vênia, ao contrário do que consta na r. decisão, entre o período de 2011 a 2018 o processo teve seu curso alongado pelo mecanismo do próprio Poder Judiciário, com a demora na análise dos pedidos, devendo incidir o disposto na Súmula 106 do STJ, senão vejamos: i) Após o transcurso do prazo para se manifestar sobre o cálculo da contadoria, certificado em 01/07/2011, o embargante requereu suspensão do feito em 22/10/2014, diante das tentativas de acordo com os executados. Contudo, somente em 15/03/2016 foi deferida a suspensão do feito. Logo, também ficou evidenciado que a demora adveio de mecanismos da justiça, pois cabia ao Juízo singular ter uma postura mais ativa e célere, cooperando o juízo com o embargante. Mas não foi o que aconteceu, houve demora excessiva por parte do juízo na análise do pedido realizado pelo embargante.”
(sic)

A par desses argumentos, pugna
“[...] Diante do exposto, requer-se o recebimento e processamento dos embargos de declaração para sanar a omissão do v. acórdão com o fim de condenar o Banco do Brasil pela atuação temerária nos autos da execução e dos recursos interpostos, ao requerer a manutenção da r. decisão recorrida em um agravo e, em outro, a sua revogação, devendo ser aplicada a competente multa por litigância de má-fé por ser de direito e dever”
(sic).

Contrarrazões em Id. 263683770, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONFISSÃO, COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – AUSÊNCIA DO DEVIDO IMPULSIONAMENTO
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp no 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para a suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à ocorrência da prescrição intercorrente.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Feito tal balizamento, em consonância com o que decidiu a Magistrada na origem, entendo que a inércia do banco exequente apelante se configurou quando,
após a intimação da realização dos cálculos (2011), não impulsionou o feito com nenhuma medida eficaz a interromper a prescrição, acostando aos autos pedido eficaz apenas em 2018, quando já operada a prescrição intercorrente
.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Como sabido, ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp no. 1.604.412/SC, “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional.

[...]

Assim, apesar do exequente apelante insistir por 26 (vinte e seis) anos, em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedentes deste Sodalício

[...]

Importante registrar, por fim, que a desídia do exequente para cumprimento da execução, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ, positivada no vigente § 3o do art. 240 do CPC.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
”

(N.U 1011286-61.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)
(Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025